Tribunal: TJBA
Processo: 8001084-38.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001084-38.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. REJEIÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS A TÍTULO DE ANUÊNIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Camacan contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não gozadas e diferenças de adicional por tempo de serviço a servidor público exonerado a pedido.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a pretensão do autor em relação à licença-prêmio está prescrita; (ii) é devida a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, mesmo sem previsão legal específica e diante da alegação de que o servidor assumiu novo cargo no mesmo ente; (iii) o autor faz jus às diferenças relativas ao adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

3. O marco inicial para a contagem do prazo prescricional para pleitear a conversão da licença-prêmio em pecúnia é a data da extinção do vínculo do servidor com a administração, seja por aposentadoria ou exoneração. A ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos, afastando-se a prejudicial de prescrição.

4. É devida a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. No caso, ficou evidenciado que o autor não usufruiu as licenças-prêmios adquiridas, fazendo jus à indenização, na forma determinada na sentença.

5. A ausência de previsão orçamentária ou legal específica não impede o reconhecimento do direito.

6. A alegação de que o servidor assumiu novo cargo no município demandado constitui inovação recursal, pois não foi arguida na contestação, o que impede sua análise em segunda instância.

7. O servidor comprovou o direito ao recebimento de adicional por tempo de serviço em percentual superior ao que era pago pelo município, conforme a legislação municipal. O ente público não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

8. Os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de justificativa para o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores públicos.

IV. Dispositivo

9. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8001084-38.2018.8.05.0038
, figurando, como apelante,
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

e, apelado,
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.